Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS PREVENTIVA ANTES DE QUIMIOTERAPIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária diagnosticada com câncer de cólon.
2. A sentença determinou a autorização e o custeio do procedimento de criopreservação de óvulos, indicado como medida preventiva de infertilidade decorrente de tratamento quimioterápico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a custear procedimento de criopreservação de óvulos prescrito como etapa preparatória a tratamento oncológico; e (ii) saber se a ausência de previsão contratual e de rol da ANS justifica a recusa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.
5. A criopreservação de óvulos, no caso concreto, não se destina à reprodução assistida, mas à preservação da fertilidade diante do risco de insuficiência ovariana gerado por quimioterapia. A finalidade é terapêutica e não eletiva.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.733.013/SP) admite a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, quando indispensáveis ao tratamento da doença coberta pelo plano e prescritos por médico responsável.
7. A negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e o dever de prestar assistência à saúde. A cláusula contratual que exclui cobertura de procedimentos necessários ao tratamento de enfermidade prevista no contrato é abusiva.
8. A obrigação de prestação de assistência médica assumida pela operadora de plano de saúde impõe a realização do tratamento prescrito para o câncer, a ele se vincula a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos, sendo esta devida até a alta do tratamento de quimioterapia prescrito para o câncer, a partir de quando caberá à beneficiária arcar com os eventuais custos, às suas expensas, se necessário for.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A criopreservação de óvulos prescrita como etapa preparatória de tratamento quimioterápico é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, por ter finalidade terapêutica. 2. A ausência de previsão contratual e de inclusão no rol da ANS não justifica, por si só, a negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde e da fertilidade da paciente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o, I e V, 14 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 10, III; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.11.2018; STJ, Tema Repetitivo no 1.067.